Tribunal: TJBA
Processo: 8012703-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012703-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como CELINA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOSE ALBERTO DALTRO COELHO, LEANDRO COELHO DINIZ, TAMARA SANTANA SILVA TIMBIRA DIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERROS NOS CÁLCULOS PERICIAIS. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. RECÁLCULO QUE APRESENTA OMISSÕES E INCONSISTÊNCIAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Celina de Jesus Silva contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que homologou laudo pericial e indeferiu novo exame técnico, apesar de omissões apontadas quanto ao cálculo da pensão mensal vitalícia prevista no título executivo, honorários sucumbenciais, atualização de valores e penalidades legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial homologado é compatível com os limites objetivos da coisa julgada formada no título executivo judicial; (ii) estabelecer se a omissão de valores expressamente devidos, bem como as inconsistências apontadas justificam a realização de nova perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação judicial de cálculos não impede sua posterior correção, caso se constate erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. O perito judicial reconhece que não incluiu no cálculo a pensão mensal estipulada no acórdão transitado em julgado, o que viola os limites do título executivo judicial.

5. A exclusão da pensão mensal e o impacto dessa omissão no valor total da condenação e nos honorários de sucumbência configuram erro relevante, não sanado na retificação do laudo.

6. A realização de nova perícia é necessária para que se observe fielmente o conteúdo do título judicial e se evite enriquecimento indevido de qualquer das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O juiz pode e deve corrigir erro material em cálculos homologados sempre que constatada desconformidade com o título executivo judicial.

2. A exclusão de verbas determinadas em sentença transitada em julgado configura violação à coisa julgada, devendo ser sanada por meio de nova perícia contábil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LV; CPC, arts. 489, § 1º, 494, I, 502, 503, 523, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2120731/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 830792/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.10.2016; TJ-SP, AI 2102459-46.2023.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 21.03.2024; TJ-GO, AI 57919259320238090041, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça